Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740253-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUSIMAR TORRES ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lusimar Torres Arruda contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza da Auditoria Militar do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0736418-75.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, tendo sido concedida a segurança pleiteada e declarado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 12, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora